Tribunal: TJSP
Processo: 2279937-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Dados constantes dos autos que demonstram o acerto da decisão judicial que indeferiu a progressão de regime prisional formulada pelo paciente – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é impetrante ORLANDO PIRES MACIEL e Paciente ANDERSON
AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
2
Voto no 14848
Habeas Corpus no 2279937-80.2019.8.26.0000
Comarca
: Mogi das Cruzes
Impetrante : Dr. Orlando Pires Maciel
Paciente
: ANDERSON AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA

Habeas Corpus Execução penal Progressão de regime
prisional Pedido que não comportaria conhecimento, uma
vez que eventual inconformismo em relação à decisão
proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado
por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da
LEP Matéria examinada em caráter excepcional nestes
autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim
de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente
Dados constantes dos autos que demonstram o acerto da
decisão judicial que indeferiu a progressão de regime
prisional formulada pelo paciente Inexistência de coação
ilegal Ordem conhecida e denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Orlando Pires Maciel a favor de ANDERSON
AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA, sob a alegação de que ele
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Mogi das Cruzes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
3
Narra o i. Advogado que ANDERSON foi condenado às penas
de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13
dias-multa, por violação ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal,
reprimendas essas confirmadas por esta Colenda 7a Câmara Criminal
quando do julgamento da Apelação no 0001541-43.2010.8.26.0091, na
sessão realizada em 4.12.2014.
Ocorre que, por erro da Secretaria da Vara das Execuções
Criminais, foi expedida guia de recolhimento com penas corporais
inferiores àquelas que seriam objeto da condenação, propiciando ao
paciente descontar 2 anos de reclusão, em regime aberto, pena essa
que culminou por ser substituída por restritivas de direitos (fls. 17/26).
Aduz o i. Advogado que o d. Juízo de Primeiro Grau, após
reconhecer ter havido “erro material” quando da elaboração da guia de
recolhimento anterior, determinou a expedição de mandado de prisão
contra o paciente cumprido em 5.12.2019 , com base no “tempo
remanescente da pena” (3 anos e 4 meses de reclusão), a ser
cumprida em regime semiaberto.
Inconformado com o referido regime prisional (semiaberto), o i.
Advogado impetrou o presente habeas corpus, alegando que o
paciente já descontou mais de mais de um terço da sua reprimenda
total (“5 anos e 4 meses de reclusão”), tendo direito à progressão ao
regime aberto.
Com base nessas alegações, o i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
4
determine a revogação da prisão determinada pelo d. Magistrado de
Primeiro Grau ou, subsidiariamente, que a ele seja determinada a
progressão de regime prisional.
A liminar foi indeferida às fls. 40/43.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 46/47).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
94/98).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não
comportaria sequer conhecimento.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o
entendimento segundo o qual as decisões proferidas em sede de
execução penal devem ser atacadas por recurso próprio, previsto no
artigo 197 da Lei no 7.210/84, que diz: “das decisões proferidas pelo
juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP,
que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir
acerca dos incidentes da execução penal e, por conseguinte, à
Segunda Instância a competência para o julgamento dos recursos de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
5
agravo oriundos das decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal,
descabe fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em
mero substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima
finalidade a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda
imediata do direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao
seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI
10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA.
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
(2)
PENA-BASE.
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As
hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em
execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é
possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade
manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ
6o T., HC
178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO
CONHECIDA. I. Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido
habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo
a sua utilização como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem
como sucedâneo da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012),
considerou inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão
criminal, reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente,
sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O
Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras
do sistema recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e
III, da CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto
constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada
impede, contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
6
ordinário ou de revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas
corpus, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão
teratológica. (...) VIII. In casu, não há manifesto constrangimento ilegal, passível da
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 265186 RN 2013/0047950-0, Relator:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe
08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM
ORIGINÁRIA INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO
SUBJETIVO PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a,
da Constituição Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal
de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo
Juízo de primeiro grau, a ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento
condicional, com a indicação de fatos concretos para fundamentar a decisão, não se
verifica constrangimento ilegal no acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu do writ
originário, por demandar exame aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas
corpus não é a via adequada para se aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do
livramento condicional, por envolver necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5.
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081
SP 2012/0043831-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na
medida em que contribui para a morosidade da atividade regular de
distribuição da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que
demandam proteção judicial para as situações que configuram,
concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal
previsto na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [Grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
7
Relator, passa-se à análise do pleito formulado nesta ação
constitucional por economia processual e para evitar a ocorrência de
eventual ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
ANDERSON foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, por violação
ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, reprimendas confirmadas por
esta Colenda 7a Câmara Criminal quando do julgamento da Apelação
no 0001541-43.2010.8.26.0091, na sessão realizada em 4.12.2014.
Conforme ressaltado pelo próprio i. Impetrante, e admitido pelo
d. Juízo das Execuções, houve equívoco na elaboração da guia de
recolhimento correspondente à condenação acima mencionada, o que
culminou com a sujeição do paciente à pena de 2 anos da sua pena,
em regime aberto, substituída, aliás, por restritivas de direitos.
Ocorre que tal equívoco foi identificado e sanado pelo Juízo de
Primeiro Grau que, após determinar a elaboração de cálculo de
liquidação de penas, detraindo o tempo descontado pelo paciente,
expediu mandado de prisão para que cumprisse o restante das
reprimendas em regime semiaberto.
Ora, a decisão proferida pelo d. Julgador não pode ser
considerada fonte de coação ilegal, pois, ao contrário do mencionado
na petição inicial, houve apenas a regularização da execução penal do
paciente, em atenção ao título penal condenatório existente contra ele.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279937-80.2019.8.26.0000
8
Por outro lado, o pedido de progressão de regime prisional
também formulado na petição inicial não pode ser conhecido nesta
Corte, sob pena de supressão de instância.
Trata-se de benefício que deve ser postulado no d. Juízo das
Execuções, que tem competência jurisdicional para examinar se o
paciente atende aos requisitos legais necessários (cf. art. 66 da Lei
7.210/84), especialmente porque, de acordo com o sistema INTINFO
deste Tribunal de Justiça, ele possui ainda pendente de cumprimento
nova condenação de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto
(Execução no 7000059-23.2018.8.26.0361), a qual deverá ser avaliada
pelo d. Juízo da origem, à luz do art. 111 da LEP.
Dessa forma, em que pese a combatividade do i. Impetrante,
não é possível constatar a coação ilegal propalada na petição inicial.
3. Assim, por tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE o
Habeas Corpus e, na parte conhecida, o DENEGO.
OTAVIO ROCHA
Relator